Tribunal: TJMT
Processo: 1006681-54.2021.8.11.0000
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-06-23
Data de publicação: 2021-06-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006681-54.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Bem de Família, Instituição de Bem de Família, Penhora / Depósito/ Avaliação, Liminar]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[WELLINGTON MARTINS ARAUJO - CPF: 001.720.291-47 (TERCEIRO INTERESSADO), VALERIO DE OLIVEIRA MAZZUOLI - CPF: 218.105.788-50 (ADVOGADO), LAURA GISELE MAIA SPINOLA - CPF: 828.835.991-49 (ADVOGADO), LAURA GISELE MAIA SPINOLA - CPF: 828.835.991-49 (ADVOGADO), MARISA CAMARGO PUPIN - CPF: 836.382.701-06 (AGRAVANTE), CICARELLI - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA - CNPJ: 25.274.859/0001-10 (AGRAVADO), VALERIO DE OLIVEIRA MAZZUOLI - CPF: 218.105.788-50 (ADVOGADO), ALEXANDRE N. FERRAZ, CICARELLI & PASSOLD ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 04.271.719/0001-18 (TERCEIRO INTERESSADO), ALEXANDRE N. FERRAZ, CICARELLI & PASSOLD ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 04.271.719/0001-18 (AGRAVADO), ALEXANDRE NELSON FERRAZ - CPF: 670.432.679-00 (ADVOGADO), ALINI MARCELA AKINAGA MELO MARIANO - CPF: 047.130.829-37 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Nº 1006681-54.2021.8.11.0000

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – BEM DE FAMÍLIA – IMPENHORABILIDADE – COMPROVAÇÃO PELA EXECUTADA QUE O IMÓVEL CONSTRITADO SERVE DE MORADIA – DECISÃO REFORMADA RECURSO PROVIDO.

Se a executada agravante comprova por meio de documentos de que o imóvel objeto da constrição serve de moradia há longos anos, é caso de acolher o pedido de impenhorabilidade do bem, por constituir bem de família nos termos da Lei 8.009/90.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Nº

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Recurso de agravo de Instrumento interposto por
Marisa Camargo Pupin
, contra decisão que no Cumprimento de Sentença nº 0056988-13.2015.8.11.0041, em trâmite perante a 2ª Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá/MT, movido por
ALEXANDRE N. FERRAZ, CICARELLI & PASSOLD ADVOGADOS ASSOCIADOS
, indeferiu o pedido de impenhorabilidade do bem de família, ao entendimento de que se trata de matéria devidamente analisada e rejeitada, o que torna preclusa a discussão.

Explica que se trata de Cumprimento de Sentença de Honorários Sucumbenciais proposta pelos patronos do
Banco John Deere S.A
., oriunda de Execução de Título Extrajudicial que patrocinaram em face da Agravante que lhes gerou o direito de receber o valor de R$ 192.844,66.

Diz que como não pagou o débito, os Agravados informaram que, diante do fato de a devedora ser proprietária de mais de um bem imóvel que estaria registrado em copropriedade, esses não seriam objeto de penhora com a finalidade de satisfazer a demanda.

Anota que pedidos de reconsideração e uma exceção de pré-executividade foram protocolados que ensejaram o indeferimento dos pedidos com idênticos fundamentos na origem que, por fim, culminou na interposição do Agravo de Instrumento 1026402-26.2020.8.11.0000, cujo recurso em sede liminar suspendeu os atos expropriatórios liminarmente e, no mérito, provido para determinar que a Magistrada singular se manifestasse, de forma fundamentada, acerca da eventual impenhorabilidade sobre o imóvel constritado, objeto da Matrícula nº 26.871, registrado no Cartório do 7º Ofício da Capital.

Assegura que apesar da determinação expressa contida no acórdão, nova decisão do juízo singular, proferida em 13-4-2021, utilizou os mesmos argumentos de outrora, para indeferir a impenhorabilidade do bem imóvel.

Reclama que “
a magistrada, a um só tempo, além de se recusar a decidir em consonância com a decisão exarada pelo c. TJMT, deixando clara a sua vontade de não seguir os comandos do órgão superior, também viola, outra vez, o dever de fundamentação presente no espírito de todo o novo Código de Processo Civil”
(sic).

Diz que novamente o pedido deixou de ser enfrentado ao entendimento de que o questionamento sobre penhora do bem fora analisado anteriormente, em repetição dos argumentos já utilizados sem qualquer fundamentação inovadora, razão pela qual manteria os fundamentos da decisão do Id 35805544, em desarmonia com o que fora determinado no acórdão recorrido.

Reclama que a Magistrada se furta em analisar as provas colacionadas aos autos, razão pela qual postula que essa própria Corte declare, em definitivo, o bem como sendo bem de família.

Ressalta que a decisão recorrida viola as provas juntadas e reconhecidas inclusive pelo Poder Judiciário do Estado de São Paulo acerca da impenhorabilidade do bem e a matrícula do imóvel.

Neste mesmo sentido, salienta que recentemente (março de 2021), em outro processo de execução 1122978-31.2015.8.26.0100 no Estado de SP, outro juízo igualmente entendeu por bem considerar o bem da Executada como sendo de família.

Assim, destaca que apesar de todas as decisões seguirem no mesmo sentido, em que reconhecem o bem onde a Agravante reside como de família, o juízo de 1º grau em Mato Grosso se limitou a não reconhecer o bem como sendo bem de família, sem explicar o porquê de sua reiterada negativa.

Assegura que as provas, especialmente, certidões cartorárias datadas de 15/06/2020, declaração do imposto de renda, contas de condomínio, energia, internet e gás, declaração do síndico e as duas decisões do Juízo Paulista, são suficientemente claras no sentido de que o bem em questão, serve para a
moradia da exequente e de seus dois filhos menores, há pelo menos dez anos.

Em sede liminar, pede a suspensão de quaisquer atos expropriatórios sobre o imóvel objeto da Matrícula nº 26.871, registrado no Cartório do 7º Ofício da Capital e, no
mérito
,

o provimento ao recurso, a fim de que se reconheça o caráter impenhorável do imóvel em questão, que é a todo título um bem de família.

A liminar foi concedia para o fim de suspender atos de expropriação sobre o imóvel (id 84524476).

Na contraminuta, os agravados postulam o desprovimento do recurso (id
86811998).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Nº 1006681-54.2021.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

VOTO

A controvérsia em exame está em saber se é caso de prover o recurso interposto pela agravante executada
Marisa Camargo Pupin
que postula o provimento do recurso, a fim de que se reconheça o caráter impenhorável do imóvel objeto da Matrícula nº 26.871, registrado no Cartório do 7º Ofício da Capital, porquanto constitui bem de família.

De início, esclareça-se que no julgamento do RAI n° 1026402-26.2020, foi provido o recurso da executada, ora agravante, para que o Juízo singular decidisse de forma fundamentada acerca da eventual impenhorabilidade do bem objeto da matrícula nº 26.871.

Ocorre que na
nova decisão
,
agora recorrida
, constata-se que, por mais que tenha externado os motivos pelos quais entendeu pelo indeferimento do pedido, a bem da verdade, com relação aos documentos que dão fundamento ao pedido da recorrente que legitimam a proteção especial conferida pelo legislador, a i. Magistrada Singular nada disse.

Pois bem.

Sabe-se que a legislação confere proteção constitucional ao bem considerado de família.

Com efeito, observa-se que embora a decisão tenha indeferido o pedido da recorrente, como dito, deixou de proceder a análise sobre os documentos que lastreiam o pedido de impenhorabilidade formulado pela executada.

Ocorre que por meio da atenta análise dos documentos colacionados na origem, notadamente acerca da cópia da
declaração do imposto de renda
(ID 84201467),
declaração do síndico do condomínio
(ID 84201474),
comprovante da conta de gás, energia elétrica e taxa condominial, todas em nome da recorrente
(ID 84201486 a 84201488), constituem provas irrefutáveis que o bem serve de moradia à recorrente e seus dois filhos.

Registra-se que a impenhorabilidade do bem de família constitui matéria de ordem pública, passível de ser alegada e conhecida a qualquer tempo.

Os elementos documentais coligidos aos autos são de fato suficientes para chegar à conclusão de impenhorabilidade do bem, consoante o disposto no art. 1º da Lei 8.009/90, caso em que desnecessária a produção de outras provas, sobretudo porque o exame da impenhorabilidade do bem de família deve se pautar pela atualidade.

Nesse sentido:

“CUMPRIMENTO DE SENTENÇA –
DECISÃO QUE RECONHECERA A IMPENHORABILIDADE DO IMÓVEL - BEM DE FAMÍLIA - COMPROVAÇÃO SUFICIENTE DE QUE O IMÓVEL SERVE DE MORADIA AO EXECUTADO E SUA FAMÍLIA - CONTAS DE CONSUMO DIRECIONADAS AO ENDEREÇO E FOTOGRAFIAS INDICANDO A OCUPAÇÃO DO BEM -
DEMAIS IMÓVEIS EM NOME DO EXECUTADO QUE FORAM ADJUDICADOS PELA EXEQUENTE - DECISÃO MANTIDA - AGRAVO DESPROVIDO”
(TJSP; Agravo de Instrumento 2006248-16.2021.8.26.0000; Relator (a): Theodureto Camargo; Órgão Julgador: 8ª Câmara de Direito Privado; Foro de São Bernardo do Campo - 2ª Vara de Família e Sucessões; Data do Julgamento: 12/03/2021; Data de Registro: 12/03/2021) (grifei)

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO PARTICULAR DE CESSÃO E TRANSFERÊNCIA DE COTAS. 1. Comprovada a residência do executado no imóvel de matrícula n. 73.186, impõe-se o reconhecimento da impenhorabilidade, com base na proteção dada ao bem de família, ainda que o devedor seja proprietário de outros bens imóveis, esses, sim, plenamente penhoráveis
. 2. Comprovado que a sede da empresa executada foi edificada sobre os imóveis de matrículas n. 20.276 e 170.493, bens esses que são penhoráveis, mas, por serem o local do estabelecimento empresarial, devem ser expropriados por último, depois de esgotada a venda judicial dos demais bens da empresa devedora. Inaplicabilidade do artigo 833, inciso V, do Código de Processo Civil. 3. Inviável a cobrança da multa do artigo 475-J no processo de execução de título executivo judicial, sendo restrita à hipótese de cumprimento de sentença. Possível, entretanto, a cobrança da multa de 10% pelo inadimplemento, tal como previsto no instrumento contratual. 4. O órgão julgador não precisa abordar todos os dispositivos legais invocados pelas partes, cumprindo-lhe a tarefar de resolver a controvérsia de forma completa. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO EM PARTE”.
(Agravo de Instrumento, Nº 70084913607, Décima Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Ana Lúcia Carvalho Pinto Vieira Rebout, Julgado em: 18-05-2021) (grifei)

Corrobora, ademais, o entendimento, a existência de outras duas decisões proferidas pelo Juízo Paulista, em demandas de natureza semelhante, em que fora reconhecida a impenhorabilidade do bem objeto de penhora no presente cumprimento de sentença, justamente por se tratar de bem de família (ID 84201471 e 84201472).

Em essência,
no caso em exame, estão suficientemente comprovados os requisitos necessários ao reconhecimento da impenhorabilidade do bem imóvel objeto da constrição.

Posto isso,
dá-se provimento ao recurso para reconhecer a impenhorabilidade sobre o bem imóvel objeto da matrícula nº 26.871, registrado no Cartório do 7º Ofício de Cuiabá-MT,
nos autos do presente Cumprimento de Sentença nº 0056988-13.2015.8.11.0041, com o consequente cancelamento dos atos de expropriação sobre o bem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/06/2021